Tribunal: TCU
Processo: 022.220/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Justiça e Segurança Pública, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1388/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 467/2026-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: (...) "considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Emerson Ribeiro da Silva, em virtude de inconsistências nas informações insertas na peça 3, com determinação" Leia-se: (...) considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Jorge Marcos Gomes de Matos Nunes, em virtude de inconsistências nas informações insertas na peça 3, com determinação (...) 1. Processo TC- Processo 022.220/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Jorge Marcos Gomes de Matos Nunes (XXX.592.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.